Tribunal: TJES
Processo: 5003292-36.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003292-36.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO JOSE BARBOSA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INDUÇÃO EM ERRO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL DECLARADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais em ação ordinária ajuizada em face do Banco réu. Alega o apelante que foi induzido a contratar cartão de crédito consignado, acreditando tratar-se de empréstimo consignado, requerendo a nulidade do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) analisar a existência de vício de consentimento decorrente de violação ao dever de informação pelo fornecedor;
(ii) verificar a possibilidade de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado;
(iii) apurar o cabimento de repetição do indébito e indenização por danos morais em favor do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecedor viola o dever de informação, previsto no art. 6º, III, e no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), ao não prestar de forma clara e precisa os esclarecimentos necessários ao consumidor acerca da natureza do produto contratado, caracterizando indução ao erro.

A contratação de cartão de crédito consignado, modalidade de crédito distinta do empréstimo consignado, sem a ciência adequada do consumidor, vicia o consentimento, configurando nulidade contratual nos termos do art. 46 do CDC.

A instituição financeira não comprova a utilização do cartão de crédito pelo consumidor nem a prestação das informações essenciais no ato da contratação, o que corrobora a tese de vício de consentimento.

Em relação à repetição do indébito, aplicam-se os parâmetros fixados no precedente EREsp 1.413.542/RS do STJ, que distingue entre devolução simples (valores descontados até 30.03.2021) e devolução em dobro (descontos realizados após essa data), com correção monetária e juros.

Os descontos indevidos no benefício previdenciário do autor extrapolam o mero aborrecimento, configurando danos morais, pois afetam a sua dignidade e geram transtornos significativos. O valor de R$ 5.000,00 é fixado como adequado e proporcional à gravidade da lesão, observados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de informações claras e precisas ao consumidor no momento da contratação de cartão de crédito consignado configura vício de consentimento, ensejando a nulidade do contrato.

A repetição do indébito decorrente de descontos indevidos deve observar a devolução simples para valores cobrados até 30.03.2021 e em dobro para valores cobrados após essa data, conforme precedente do STJ.

A imposição de descontos indevidos sobre benefício previdenciário caracteriza dano moral, sendo cabível a indenização quando demonstrado que a conduta do fornecedor extrapola o mero aborrecimento.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 46 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 13.172/15, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1599511/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 24.08.2016; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação cível
interposta
por
Antonio Jose Barbosa
contra sentença proferida pelo juízo da
3
ª Vara Cível
de Cachoeiro do Itapemirim
/ES (id.
9984021
)
que, nos autos da ação ordinária movida em face do
Banco BMG S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

E
m suas razões recursais
(id. 8357157)
,
replicou
parte dos argumentos constantes da petição inicial,

aduz
indo

(i)
que foi induzido ao erro pelo apelado ao contratar cartão de crédito consignado crendo se tratar de empréstimo consignado;
(ii) que o contrato de cartão de crédito é nulo; e, ao fim,
pugn
ou
pela reforma da sentença para que julgados procedentes os pedidos de

(ii)
repetição de

indébito em dobro e
(iii)

indenização por danos morais.

Em contrarrazões (id. 9984026), a instituição bancária afirmou que o apelante (
i
) não rebateu os fundamentos da decisão recorrida; que o contrato objeto da controvérsia (
i
) é juridicamente válido e regular; (
ii
i
) que o pedido de repetição de indébito em dobro deve ser julgado improcedente; (
i
v
) assim como também deve ser julgado improcedente o pedido de danos morais. Subsidiariamente, requereu (
v
) razoabilidade no arbitramento de reparação por danos morais.

O
autor se encontra amparad
o
pela gratuidade de justiça.
Foram
preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso. Inexistentes preliminares, passo ao exame do mérito recursal.

1. Do mérito recursal.

Devo considerar que a demanda, como bem ressalta o autor em seu recurso, não discute a autenticidade da contratação ou das assinaturas do contrato, de modo que se faz inaplicável a tese firmada no Tema 1061/STJ e o art. 429 do CPC/15, e superada a ausência de consentimento do autor para reserva de sua margem em razão da exibição de prova escrita, resta averiguar se houve falta de transparência e de informação a viciar a real vontade do consumidor, como alega.

Outrossim
, é
importante deixar claro que o
que se discute aqui
também
não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se tal modalidade de
cartão de crédito
foi pactuada sem a devida consciência do consumidor acerca do
que efetivamente está sendo acertado
.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
1
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46.
Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se
de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
2
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
3
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

No caso concreto, o juízo
a quo
considerou
regular
a contratação do cartão de crédito com margem consignada, sob o fundamento de que existe instrumento contratual com a assinatura do consumidor apelante. Também, referiu que
inexiste pedido de declaração de nulidade
das cláusulas contratuais.

Ato contínuo, a sentença também referiu que o apelante
utilizou o
s

valores
contratado
s
e disponibilizado
s
,
não podendo, agora, deduzir pretensão em sentido contrário.

Em apertada síntese, esses são os dois argumentos que levaram à improcedência da demanda. Com o devido respeito à solução endereçada pela Magistrada de 1º grau, tenho entendimento divergente.

Tanto em sua petição inicial quanto na peça de apelação, o recorrente reafirmou por diversas vezes que
o contrato é nulo.
É o que se depreende do tópico “IV.5”, da petição inicial, intitulado como “
Da nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC)
”; do pedido, letra “D”, também da petição inicial, em que o apelante expressamente requer que “(...)
No mérito, seja declarada nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a consequente inexistência de débito
”, assim como no tópico “III”, do recurso de apelação, intitulado “
DA NULIDADE DO CONTRATO
”; e, finalmente, do recurso, item “B”, em que requer “(...)
Que seja declarada nula a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a consequente inexistência de débito”
.

A discussão travada nos autos deste processo é de relativa simplicidade. O autor afirma que pretendia contratar um
empréstimo consignado
e que foi levado ao erro pela instituição bancária, que lhe induziu a contratar um
cartão de crédito consignado
.

Tratam-se, pois, de duas modalidades de crédito distintas, que diferem na forma e no tempo de pagamento. Enquanto o empréstimo conta com parcelas e valores fixos bem delimitados no tempo, o cartão de crédito não.

Nesta segunda modalidade, o consumidor toma certa quantia e
deve devolvê-la integralmente no mês seguinte
. Caso assim não o faça, será descontado um valor mínimo mensalmente, e, sobre o restante, incidirão juros de mora e demais consectários previstos em contrato. É uma espécie de “cheque especial” com uma nova roupagem. Um crédito pré-aprovado para uso emergencial com altas taxas de juros.

Conforme se verifica do portal eletrônico do Portal do Servidor de Minas Gerais
4
, o Banco BMG tem taxa mínima de 1,25% e máxima de 3,0% para empréstimos consignados. Já para os cartões de crédito, a taxa mínima é de
4,99%
e a máxima de
8,61%
.

Somada à gritante diferença entre as modalidades de crédito, o consumidor também é levado a acreditar que os valores mensalmente descontados (
limite de 5% do benefício previdenciário para aposentados
) são suficientes ao pagamento do empréstimo tomado.

Acontece que os juros do cartão são maiores do que o valor descontado mensalmente do benefício previdenciário. Corolário lógico é que a dívida só aumenta.

A simples oferta do cartão consignado, todavia, não importa necessariamente em ato ilícito. O ato ilícito se dá na medida em que o consumidor é induzido em erro, assumindo a contratação de um produto que não pretendia.

Nesse sentido, tenho adotado critério que entendo pertinente para julgar demandas tais quais a presente: verificar se o cartão de crédito foi utilizado pelo consumidor no período do contrato.

Se a intenção do cliente era, de fato, obter um cartão de crédito consignado, é de se esperar que existam comprovantes de sua utilização. Por outro lado, se o consumidor foi induzido em erro, conforme relatado na inicial, é de se esperar que inexistam compras ou pagamentos adicionais referentes ao cartão de crédito.

Entendo que a mera assinatura do contrato não implica em reconhecer que a instituição bancária prestou todas as informações necessárias ao consumidor, e isso por força de diversos motivos.

Em primeiro lugar, são centenas de processos com queixas idênticas que já tramitaram e ainda tramitam junto a este Tribunal de Justiça. Não só com relação a esta prática específica (cartão de crédito consignado), mas envolvendo os mais variados tipos de produtos bancários, comumente oferecidos para idosos aposentados e/ou pessoas com baixa instrução.

Em segundo lugar, não se pode esperar que o consumidor, presumidamente hipossuficiente, tenha expertise jurídica e financeira para entender os desdobramentos dos diversos tipos de produtos creditícios. Se assim fosse, o consumidor não seria consumidor, e sim banqueiro.

Por fim, as mudanças legislativas que cada vez mais aumentam a margem consignável dos benefícios previdenciários (hoje em até
45%
do benefício) atendem às necessidades do mercado financeiro, e não dos aposentados e pensionistas, que ficam à mercê de potenciais situações de risco e superendividamento.

Para
que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida,
penso ser
necessário que o
aposentado ou
pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,

a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na
Lei n. 13.172/15
(art. 6º).

No caso em tela, o banco apelado
não fez prova mínima de que o apelante tenha utilizado o cartão de crédito
, ainda que tivesse oportunidade para tanto em sede de contestação e de contrarrazões de apelação.

Também, não comprovou ter prestado todas as informações necessárias a respeito do produto alegadamente contratado.

Nesse ponto, cumpre referir que
o link disponibilizado, em que alegadamente anexada a gravação de atendimento na qual solicitado o cartão, está inacessível
.

Ademais, conforme se verifica do documento de id nº 9984002, o apelante sempre entabulou contratos de empréstimo consignado convencionais, nunca contratos de cartão de crédito.

Portanto, em que pese a MMª. Magistrada
a quo
ter entendido que os elementos documentais corroborem a higidez da contratação, concluo em sentido contrário.

Dessa forma, voto por reformar a sentença para declarar a nulidade do contrato de adesão ao cartão de crédito consignado e CCB’s vinculados ao cartão, com a imediata cessação dos descontos, fulcro no art. 46, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício do requerente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “
A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Todavia,
houve modulação dos efeitos da prefalada decisão
, e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Depreende-se dos autos que parte dos descontos foi efetuada antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente. Em relação a tais descontos, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja, a repetição deve se dar de forma
simples
, posto que não evidenciada a má-fé do Apelado. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada, a devolução deve ser concretizada em
dobro
, nos termos do novel entendimento do STJ.

Lado outro, do valor a ser restituído à parte autora deverá ser deduzido o montante total por ela efetivamente recebido em sua conta-corrente e comprovado pelos Ted’s anexos, a fim de evitar o seu enriquecimento ilícito.

Em relação ao
pedido de indenização por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5o, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco requerido, os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, decorrentes de cartão consignado, o qual a requerente não contratou ou consentiu, extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial.

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de
04 (quatro) elementos
, quais sejam:
i)
a repercussão na esfera do lesado;
ii)
o potencial econômico-social do lesante;
iii)
o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e
iv)
as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte. Cito como parâmetros para o quantum arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de:
a)
declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado entabulado e CCB’s vinculados, e por conseguinte, condenar o banco à repetição do indébito dos descontos indevidos efetuados no benefício do autor, observando a devolução simples dos descontos ocorridos até (30.03.2021) e em dobro daqueles cobrados posteriormente, com incidência de correção monetária a partir dos descontos e de juros desde a citação, autorizada a dedução das quantias comprovadamente recebidas na conta-corrente d
o
autor, a fim de evitar enriquecimento ilícito, tudo a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença. Também condeno o banco apelado
b)

ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir deste arbitramento, com incidência de juros de mora da citação.
Em razão do provimento do recurso, é impositiva a inversão do ônus de sucumbência.

É como voto.

1

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...]
III
–
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;
[...]

2

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

3
[...]
III
–
harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (
art. 170, da Constituição Federal
), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;
[...]

4
https://www.portaldoservidor.mg.gov.br/azpf/broker2/?controle=EntidadeTaxaJuros

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.